Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-29.2012.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000626-29.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO EDUARDO SILVA - CPF: 030.686.971-31 (APELANTE), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), SACHA YURI LAINO - CPF: 023.171.221-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEI DE ARRUDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INC. IV, CP) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO – DESCABIMENTO – BASTA QUE O DELITO TENHA OCORRIDO NO PERÍODO NOTURNO – IRRELEVÂNCIA DO LOCAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE TANTO NA FORMA SIMPLES QUANTO NAS HIPÓTESES DO § 4º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – INCIDÊNCIA DA FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – INVIABILIDADE – ENTREGA PARCIAL DA
RES FURTIVA
– APELO DESPROVIDO.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, tratando-se de circunstância objetiva que se aplica quando o crime é cometido seja em residência ou estabelecimento comercial.

Segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, é aplicável ao furto simples e plenamente compatível com as qualificadoras objetivas do crime de furto.

No caso de delito de furto, para que seja configurada a hipótese de arrependimento posterior, contida no artigo 16 do Código Penal, apta a ensejar redução da pena, não basta a restituição parcial dos bens subtraídos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 626-29.2012.811.0030 (código 40792), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres,
Valdinei de Arruda dos Santos
e
Sacha Yuri Laino
foram condenados ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa, e
Juliano Eduardo Silva
, condenado a 3 anos e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 58 dias-multa, todos pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, e, ao final, tiveram as reprimendas corpóreas convoladas em restritivas de direitos, consoante os termos de sentença anexa (Id. 96972128, pp. 370-387).

Posteriormente, a magistrada sentenciante julgou extinta a punibilidade de
Valdinei de Arruda dos Santos
, ante a incidência do fenômeno da prescrição punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que, por ser menor de 21 anos de idade, o prazo prescricional reduz-se em metade, de sorte que transcorreu o lapso temporal necessário entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (Id. 96972128, pp. 388-389).

Por outro lado,
Juliano Eduardo Silva
e
Sacha Yuri Laino
manifestaram o desejo de recorrer da sentença condenatória, e, por intermédio de advogada constituída, manejam o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 96972128, pp. 433-438), que seja extirpada a causa de aumento concernente ao repouso noturno, tendo em vista que o local em que ocorreu o delito é um estabelecimento comercial, que se encontrava desabitado no momento da prática delitiva, e que referida causa de aumento seria incompatível com a forma qualificada do delito.

Pede ainda a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 16 do Código Penal, referente ao arrependimento posterior, tendo em vista que se trata de
ilícito perpetrado sem
violência ou grave ameaça, além do que a
res furtiva
foi entregue, por ato voluntário, momentos após à autoridade policial.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 96972128, pp. 443-446), sinalizando pela parcial procedência do apelo, tão somente para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 16 do Código Penal.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1° E 4°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA D A DEFESA. Mérito. Do não afastamento do repouso noturno por ser estabelecimento comercial: compatibilidade da qualificadora do repouso noturno com o furto qualificado – aplicação da qualificadora do repouso noturno em furtos cometidos contra estabelecimentos comerciais. Do reconhecimento do arrependimento posterior: Provas nos autos de que os recorrentes devolveram voluntariamente os bens – provimento. Parecer pelo provimento parcial do Recurso de Apelação Defensivo, reconhecendo a ocorrência do arrependimento posterior.”
(Id. 98874460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Conforme relatado,
Juliano Eduardo Silva
e
Sacha Yuri Laino
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pela magistrada sentenciante, no dia 14.3.2012, durante o repouso noturno, em horário não preciso, agindo com unidade de desígnios, adentraram no estabelecimento comercial denominado Funilaria Nobres, localizado na avenida Getúlio Vargas, n. 2600, bairro Jardim Glória, no município de Nobres, e subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em quatro rodas esportivas de veículo, um aparelho de som automotivo, marca
Sony
, um aparelho de som automotivo, marca
Pioner
, e uma bateria de veículo.

No presente apelo, a defesa pede, primeiramente, que seja afastada a majorante prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, tendo em vista que o local em que ocorreu o delito é um estabelecimento comercial, que se encontrava desabitado no momento da prática delitiva e que referida causa de aumento seria incompatível com a forma qualificada do delito.

Contudo, não vejo plausibilidade na pretensão.

Na realidade, a questão é deveras simples, pois ficou incontroverso dos autos que o delito patrimonial narrado ocorreu durante o período noturno, ou seja, período de maior vulnerabilidade para o patrimônio, em razão da redução do grau de vigilância sobre os bens.

Evidentemente, a lei não diferencia o local do furto.

Condiciona, tão somente, que a incidência da causa de aumento ocorra no período de repouso noturno, aquele destinado ao descanso das pessoas.

Desse modo, o que se procura punir, com a exacerbação da pena, é a potencialidade ofensiva do agente criminoso por se aproveitar de facilidades de acesso ao bem alheio.

Por óbvio, diante do período noturno, a vigilância sobre o patrimônio sofre uma redução significativa, estando os objetos jurídicos penalmente protegidos, mais vulneráveis à ação criminosa.

Assim sendo, pouco importa se o local da prática delitiva é comercial ou residencial, habitado ou desabitado.

Por o
utro viés, alega a defesa que o furto noturno é incompatível com os casos de furto qualificado (art. 155, § 4º, CP).

Novamente, não lhe assiste qualquer razão.

Com efeito, as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador, tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4º do art. 155 do Código Penal) como na referida causa de aumento apreciou e valorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado.

Daí porque a causa de aumento de pena em comento, assim como as demais majorantes previstas no Código Penal e na legislação esparsa, nada mais são do que circunstâncias especiais erigidas pelo legislador infraconstitucional como de maior gravidade.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, mantém o seguinte entendimento:

“(...) 1. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno – em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração –, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014). (...).”
(STJ – REsp 1647539/SP – Recurso Especial 2017/0007286-6 – Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – julgado em 5.12.2017).

“(...) 5. Conforme o entendimento consolidado no Resp 1.193.194/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal é compatível com as qualificadoras objetivas do crime de furto. Por consectário, a jurisprudência desta Corte, seguindo tal linha de raciocínio, passou a entender ser o aumento relativo ao furto noturno compatível com a figura do furto qualificado. Precedentes. (...).”
(STJ – HC 391007/SC – HC 2017/0048053-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 22.8.2017).

Com essas considerações, sem necessidade de delongas, deve ser mantida
a aplicação da majorante contida no artigo
155
,
§ 1º
, do Código Penal.

Igualmente, entendo que melhor sorte não assiste aos apelantes, no que diz respeito à pretendida incidência da causa de diminuição de pena concernente ao arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, que assim preceitua:

“Art. 16

- Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”

In casu,
é fato que trata-se de delito de furto, ou seja, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Ademais, quando interrogados em sede policial, embora tenham feito uso do direito de permanecer em silêncio, consta dos autos que, após o trabalho investigativo revelar os indícios de participação de ambos os apelantes no delito, o apelante
Sacha Yuri
e o cosentenciado Valdinei de Arruda dos Santos procederam com a entrega de parte da
res furtiva
à autoridade policial, ou seja, antes do oferecimento da denúncia.

Assim, pode-se dizer que, a princípio, seriam merecedores da causa de diminuição de pena.

Contudo, como bem frisado na sentença condenatória:

“Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, para que se reconheça tal instituto é necessário que a reparação seja voluntária, tempestiva e integral, o que não houve nestes autos.

Conforme narrado em sede exordial, além dos bens restituídos (fl. 26), não há comprovação da restituição da bateria automotiva subtraída, não havendo, portanto, restituição integral dos bens subtraídos.” (Id. 96972128, p. 377).

Dessarte, não há falar em arrependimento posterior se os indivíduos restituem parcialmente os objetos subtraídos, conforme entendimento dos tribunais pátrios:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. (...) 2. Para que seja configurada a hipótese de arrependimento posterior, contida no artigo 16, do Código Penal, apta a ensejar redução da pena, mister a restituição dos bens em sua totalidade. Na espécie, houve a restituição parcial da res furtiva. 3. Negado provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa.”
(TJ/DF – 00072250320178070003, Relator: João Timóteo de Oliveira – 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28.5.2020, publicado no DJE: 9.6.2020).

Este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia. In casu, consta do acórdão recorrido que a conduta não foi voluntária. A modificação dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1823407/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – julgado em 22.6.2021, DJe 28.6.2021).

Portanto, desnecessárias maiores ilações sobre a questão.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo manejado pela defesa de
Juliano Eduardo Silva
e
Sacha Yuri Laino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021